Tribunal: CARF
Processo: 10183.733218/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.733218/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.851 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO MATTOS FORTUNATO DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.733218/2019-15
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.851 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.733218/2019-15

Trata o presente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
14/18) relativa ao exercício 2015, ano-calendário 2014, que ajustou o saldo de imposto
de renda a restituir para R$ 28.740,87.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foi apurada a seguinte infração (fl. 16):

Cientificado do lançamento em 27/06/2019 (fl. 20), o contribuinte apresentou, em
23/07/2019, a impugnação de fls. 3 e 8/10, na qual alega, em síntese:
- a RFB creditou em sua conta-corrente a restituição do imposto de renda que lhe foi
descontado no ano-calendário de 2014, pelo fato de ele ser isento da tributação, por
moléstia grave, retroativamente a 07/11/2013;
- a RFB não creditou, entretanto, a parcela de R$ 14.560,31, que se encontra depositada
em juízo;
- isso porque a ANANN, Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil,
representando milhares de associados, coletivamente, ingressou em juízo para obter,
para todos os associados, a isenção de 1/3 do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria, por razões jurídicas que entendeu;
- em tutela antecipada o Juízo determinou o depósito judicial desse 1/3;
- ocorre que em 21/01/2013 a perícia médica do INSS tipificou seu quadro como
cardiopatia grave, tendo direito à isenção do imposto de renda a partir do início da
patologia, em 07/11/2013;
- essa data, 07/11/2013, é uma linha divisória de direitos, pois a partir dessa data foi
isentado em 100% do imposto de renda sobre os seus rendimentos de aposentadoria e,
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.851 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.733218/2019-15

assim, não há razão legal nenhuma para que continue injusta e indevidamente
aprisionado um recurso que foi retirado de seus salários;
- a partir de 07/11/2013 o imposto retido lhe é devido, independentemente do resultado
da ação proposta pela ANABB;
- se a ação da ANABB for vitoriosa, o imposto de renda retido será devolvido aos
autores;
- se a ação da ANABB for derrotada, o imposto de renda retido será carreado para o
Tesouro Nacional, porém, no seu caso, apenas aquele depositado anteriormente a
07/11/0213;
- é de se imaginar o transtorno processual quando da execução da sentença, com
milhares de dezenas de interessados e a altíssima probabilidade de que seu depósito seja
no total, transferido para o Tesouro, acarretando ao contribuinte, se vivo, ou aos seus
herdeiros, se morto, uma longuíssima odisséia jurídica para conseguir reaver o que lhe é
de direito;
- a partir de 07/11/2013 não há mais “causa tributandi” e, assim, a retenção do imposto
em questão afronta o que dispõe a Lei no 7.73/88 e o Decreto no 3.000/99.
Solicita prioridade na análise da impugnação, na forma do art. 69-A, I, e IV da Lei
9.784/99.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 13/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, Assim dela conheço, com especial atenção art. 69-A,
I e IV, da Lei 9.784/99.
O valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa
não pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual. É o entendimento esposado
na Solução de Consulta Interna no 9 - Cosit, de 18 de março de 2013, disponível no site
da RFB na internet, cuja ementa transcrevo:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.851 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.733218/2019-15

RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os rendimentos com a exigibilidade
suspensa em função de ter havido o depósito do montante integral do respectivo
imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis
informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o valor depositado
judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecida a
impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a
ação judicial e a impugnação administrativa.
A solução de consulta interna tem efeito vinculante no âmbito da RFB a partir de sua
publicação no sítio da RFB na internet.
Assim, uma vez que o valor do imposto de renda retido no ano-calendário 2014 foi
depositado judicialmente, não pode ser restituído administrativamente, uma vez que
aqueles valores não foram ainda convertidos em renda da União.
Observa-se ainda que se a ação proposta pela ANABB for julgada procedente, o
contribuinte receberá no futuro os valores depositados judicialmente no bojo daquele
processo, ou seja, se restituídos administrativamente, os valores seriam recebidos duas
vezes.
Pelo exposto, ainda que o contribuinte seja portador de moléstia grave a partir de
07/11/2013 e os seus rendimentos de aposentadoria sejam isentos, como alega, os
valores depositados judicialmente, atendendo pedido da associação que lhe representa,
não podem ser compensados na DAA.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 70
DF CARF MF
Original